Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701307-92.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL LUCIANO ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. IRREGULAR. VIÉS URBANÍSTICO E AMBIENTAL. ADMINISTRAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. 1.O Juiz é o destinatário da prova e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade a disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Compete ao Distrito Federal promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, inciso VIII, da mesma Carta. Assim, no exercício do Poder de Polícia, o Distrito Federal pode aplicar medidas coercitivas com o fim de impedir ocupação desordenadas. 3. O direito à moradia não é absoluto, revelando-se imprescindível a ponderação entre os interesses juridicamente tutelados, com prevalência do interesse público sobre o particular e, ainda, o da função social da propriedade. 4. A ocupação irregular de terras públicas por mera tolerância da Administração não conduz à conclusão de que o Poder Público esteja impedido de realizar a fiscalização do adequado ordenamento e ocupação do território urbano, bem como de verificar a plena compatibilidade das edificações com as normas de proteção e defesa do meio ambiente e do patrimônio público e social. 5. Os efeitos decorrentes da pandemia, cujas explicações são prescindíveis, pois de conhecimento público e notório, não podem ser utilizados como justificativa para sobrestar atos praticados pelo Poder Público com a observância de todos os requisitos necessários, como ocorre na hipótese vertente. 6. Negou-se provimento à apelação do autor. 7. Deu-se provimento ao recurso do Distrito Federal. O recorrente aponta violação ao artigo 489, §1o, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pugna pela declaração de nulidade da ordem de demolição emitida pelo recorrido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1370102/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024